Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, COESA, RATIFICADA EM JUÍZO E CONFIRMADA POR DEMAIS ELEMENTOS COLACIONADOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA ‘RATIONE LOCI’. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Injúria racial constitui ato de ofender pessoa, em razão de de sua raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, de modo a impingir-lhe agravo à sua dignidade ou decoro.
2. A palavra da vítima injuriada, nos delitos dessa natureza, reveste-se de especial relevância comprobatória, especialmente se ela se apresentar firme, coerente nas duas fases de persecução penal e corroborada por demais provas, especialmente orais, uma vez que nesse tipo de delito dificilmente haverá gravação de voz ou de vídeo.
3. Revelando-se os termos utilizados para injuriar alguém, dolo específico de aviltar e afetar a honra subjetiva da vítima, por conta da cor de sua pele, bem assim sua origem, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
4. As atribuições no âmbito da polícia judiciária, não se submetem aos mesmos rigores previstos para a divisão de competência, haja vista que a autoridade policial pode empreender diligências em circunscrição diversa, independentemente da expedição de precatória e requisição.
5. O entendimento que predomina é pacífico no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no curso do inquérito policial não contaminam a subsequente ação penal. Precedentes do col. STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.